Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729896-66.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIANA BORGES LUSTOSA DOS SANTOS RECORRIDA: VIVIANE SOUSA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DE CAUSAS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. VALOR CERTO. MERA ESTIMATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TERMO FINAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 486, § 3o, do CPC, resta configurada a perempção, que impede o ajuizamento de nova ação, quando o autor, por três vezes, tiver dado causa à extinção do processo por abandono. Não há que se falar em perempção, portanto, se nas ações anteriores inexistiu conduta desidiosa a configurar abandono da causa. 2. O valor apontado pela autora no pedido da exordial configura mera estimativa do valor atualizado da remuneração estabelecida em contrato pelos seus serviços, e perquirida na presente ação, de maneira que a sentença que condena nos termos do referido instrumento não transpõe os limites da lide, não havendo que se falar em condenação ultra petita, pois o deslinde da controvérsia partiu da análise do pedido e da causa de pedir, conforme o art. 322, § 2o, do CPC. 3. A despeito da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do termo final estabelecido, o profissional causídico possui legítima pretensão ao recebimento dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 141, 337, inciso V, e 492, todos do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que restou demonstrado que a prestação de serviços foi interrompida por culpa exclusiva da recorrida que rescindiu unilateralmente o contrato. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 141, 337, inciso V, e 492, todos do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Por fim, não conheço dos pedidos de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020